Tribunal: TJSP
Processo: 1016535-10.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
Dano moral – Majoração do valor da indenização - Possibilidade - Valor fixado que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença retificada nesse ponto.
– Juros

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
Dano moral – Majoração do valor da indenização - Possibilidade - Valor fixado que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença retificada nesse ponto.
– Juros moratórios - Incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual - Sentença retificada nesse ponto.
- Verba honorária - Percentual arbitrado no limite máximo legalmente previsto - Pretensão de fixação sobre o valor da causa - Inadmissibilidade, por falta de previsão legal - Majoração que se dará automaticamente em face do aumento do valor da indenização - Sentença mantida.

Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016535-10.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LUCAS
SAMUEL PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HAVAN LOJAS DE
DEPARTAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016535-10.2019.8.26.0361 -Voto no 30829
2
Apelação Cível no 1016535-10.2019.8.26.0361
Apelante: Lucas Samuel Pereira (Justiça Gratuita)
Apelada: Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Juiz: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Voto 30829
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.
C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
Dano moral
Majoração do valor da indenização -
Possibilidade - Valor fixado que se mostra aquém do
necessário à justa reparação e punição - Necessidade
de adequação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença retificada nesse ponto.
Juros moratórios - Incidência a partir do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual - Sentença retificada nesse ponto.
- Verba honorária - Percentual arbitrado no limite
máximo legalmente previsto - Pretensão de fixação
sobre o valor da causa - Inadmissibilidade, por falta de
previsão
legal
-
Majoração
que
se
dará
automaticamente em face do aumento do valor da
indenização - Sentença mantida.
Apelo parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(50/52) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano e moral1, ajuizada
por Lucas Samuel Pereira em face de Havan Lojas de
Departamentos Ltda., para declarar a inexigibilidade do débito
inscrito no rol de inadimplentes e condenar a ré a pagar ao autor, a
1 Valor da causa: R$ 50.009,48, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de 18.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016535-10.2019.8.26.0361 -Voto no 30829
3
importância de cinco mil reais (R$ 5.000,00), a título de danos morais,
com correção monetária e acréscimo de juros moratórios de 1% ao
mês a partir do arbitramento, carreando-lhe, ainda, o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 20%
sobre o valor da condenação.
O autor recorreu buscando a majoração
do valor da indenização pelos danos morais, aumento da verba
honorária, aplicando-se como base de cálculo o valor da ação,
pretendendo, ainda, o cômputo dos juros moratórios nos termos da
Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual.
O recurso não foi respondido, diante da
revelia da apelada.
É o relatório.
Trata-se de negativa de relacionamento
jurídico e inscrição indevida no rol de inadimplentes, temas que não
comportam rediscussão em função da revelia da ré, o que conduz à
confissão quanto aos fatos alegados na inicial.
A responsabilidade é objetiva, de molde
que o dano moral restou caracterizado, porquanto prescinde de
comprovação, decorrendo in re ipsa.
Em relação ao valor da indenização,
fixada em cinco mil reais (R$ 5.000,00), tem razão o apelante, uma
vez que foi arbitrado aquém do necessário à justa reparação e
punição.
Nessa conformidade, para adequação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016535-10.2019.8.26.0361 -Voto no 30829
4
enriquecimento indevido e, especialmente, visando a atingir o objetivo
pedagógico, ou seja: servir de desestímulo à prática da recidiva, o
valor arbitrado deve ser majorado para dez mil reais (R$ 10.000,00),
com correção monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros
moratórios desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, dada a inexistência de relacionamento jurídico entre
as partes, em relação ao que o recurso também merece ser provido.
No que concerne à pretensão de fixação
da verba honorária tendo como base de cálculo o valor da causa, não
comporta acolhimento por absoluta falta de previsão legal.
Por fim, tendo em vista que o percentual
foi fixado no limite máximo legalmente previsto, também não há como
acolher o pedido de majoração que, todavia, decorrerá naturalmente
em face do aumento do valor da indenização.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para majorar o valor da indenização pelos danos morais e
fixar a data do evento danoso como termo inicial da contagem dos
juros moratórios, nos termos que constaram deste Acórdão.
MARINO NETO
Relator